Tribunal: TJDFT
Processo: 0743987-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A apresentação dos fundamentos de fato e de direito relativos às razões do recurso demonstra a ausência de violação ao princípio da dialeticidade.
2. A aprovação em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação ao candidato, salvo se preterido na ordem de classificação.
3. Apelação provida.